Tribunal: TJMT
Processo: 1005415-32.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005415-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMAR DE CARVALHO AMORIM (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

EXECUÇÃO PENAL –

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO
–

EXCESSO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO –
PACIENTE
DOENTE
MENTAL

QUE
PERMANECE EM UNIDADE PRISIONAL COMUM –
DETERMINA
ÇÃO
DA IMEDIATA TRANSFERÊNCIA
DO PACIENTE
PARA ESTABELECIMENTO

APROPRIADO –
OBSERVÂNCIA AO
ART. 99
DO C
ÓDIGO
P
ENAL
E
ARTS.

100
, 101
E 174
DA
L
EI DE
E
XECUÇÃO
P
ENAL

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
–
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE
–
ORDEM

CONCEDIDA
.

É evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, pois, uma vez aplicada a medida de segurança de internação, não pode o reeducando ser mantido em prisão comum, ainda que em razão da inexistência de vaga em unidade hospitalar adequada, uma vez que essa é uma responsabilidade do Estado, não podendo o reeducando ser penalizado por sua ineficiência (
art. 99
do C
ódigo
P
enal
e
arts
.

100
, 101
e 174
da
L
ei de
E
xecução
P
enal
)
.

Pedido julgado procedente.
Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Adelmar de Carvalho Amorim
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

A impetrante
assevera
que
,

apesar da
autoridade apontada como coatora
ter determinado
, há mais de 9 meses,

a transferência do paciente para local adequado ao cumprimento de medida de segurança na modalidad
e
de
internação
,
até o momento a decisão não foi cumprida
,
razão pela qual ele
permanece
em local incompatível com sua enfermidade mental
(
Cent
ro de Ressocialização de Cuiabá).

Aduz
, outrossim,
que a submissão do paciente, que é

inimputável,
à prisão
comum
é medida que desrespeita não somente à decisão judicial
(
sentença penal de absolvição imprópria, que
lhe
aplicou

medida de segurança na modalidade
de
tratamento ambulatorial), mas também
a lei, pois viola
o art. 96, II, do Código Penal.

Forte nessas razões, liminarmente, requer
eu que fosse

determinado à
autoridade coatora para que tomasse
as providências necessárias no intuito de transferir o paciente para estabelecimento penal apropriado ao cumprimento de medida de segurança na modalidade internação no prazo de 48 (qua
renta e oito) horas
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar foi indeferida
pelo relator originário, Desembargador Rui Ramos Ribeiro,
consoante se infere da decisão encartada ao ID
83571474
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
88558490
, opinou pela denegação da ordem,
conforme ementa
abaixo transcrita
:

HABEAS CORPUS – Executivo de pena – sanção unificada Pena Privativa de liberdade convertida em medida de segurança, na modalidade internação – Pedido de transferência do paciente para internação em estabelecimento adequado - Recolhimento em estabelecimento prisional comum enquanto aguarda vaga junto ao Hospital Adauto Botelho, para fins de internação do reeducando – Paciente que vem recebendo os atendimentos necessários no interior da unidade prisional em que se encontra - manutenção da custódia em razão da ausência de vaga em estabelecimento hospitalar adequado – Paciente na lista de espera aguardando a remoção – Periculosidade evidenciada e risco de reiteração delituosa. Parecer pela denegação da ordem com providência de ofício no sentido de determinar que a autoridade coatora envide esforços para realizar a transferência do custodiado tão logo haja o surgimento de vaga em unidade adequada para tratamento do paciente. -
Pela denegação da ordem
.

Es
te processo veio-me concluso em substituição ao relator originário, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que se encontra afastado para tratamento de saúde.

É o relatório.

Inclua-se o presente pro
cesso em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Registr
e
-se
, de proêmio,
que o paciente responde ao Processo E
xecutivo de
P
ena
n.
15078- 42.2011.8.11.0042
,
atualmente em cum
primento de medida de segurança, do qual pode se extrair que em 29 de junho de 2020, foi determinada
a
sua
transferência para local adequado ao cum
primento da medida de segurança
na modalidade internação.

A
impetrante alega que até a data da impetração
deste
habeas corpus
o paciente não
havia sido
transferido para estabelecimento penal apropriado, permanecendo no Centro de Ressocialização de Cuiabá, local
, esse,
incompatível com sua enfermidade mental
.

Nas informações encaminhadas
pela
autoridade coatora,
esta
noticiou que, em 8 de abril de 2021,
foi
determinado
à
E
quipe
de Atenção Prim
ári
a –
EAP que, no prazo d
e
3 (três) dias, promov
esse
estudo de caso, visando a transferência do paciente
à
Unidade de Saúd
e I, do Hospital Adauto Botelho, consoante se infere da decisão abaixo reproduzida
:

Vistos,
etc
;

Trata-se de executivo de pena em desfavor do recuperando Adelmar de Carvalho Amorim, atualmente em cumprimento de medida de segurança. Extrai-se do feito que, à mov. 10.1, na data de 29.06.2020, foi determinada a submissão do apenado a incidente de insanidade mental, nomeada perita ad hoc para tanto, bem como determinada a transferência do paciente para local adequado ao cumprimento da medida de segurança.

À mov. 21.1, foi colacionada ao feito pedido de informações de Habeas Corpus.

É o relato.

Decido.

Em análise detida do feito, verifica-se que, determinada a transferência para local adequado ao cumprimento de medida de segurança, até a presente data, o recuperando permanece recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá, bem como, determinada a realização de exame pericial, nenhuma providência para o agendamento do exame foi realizada
.

Desta feita, sem mais delongas, visando fazer cessar a ilegalidade da permanência do paciente em unidade prisional comum, determino à equipe EAP que, no prazo de 03 (três) dias, promova estudo de caso, visando a transferência do paciente para a Unidade de Saúde I, do Hospital Adauto Botelho
.

Determino ainda, a imediata intimação da perita nomeada, a fim de que, no prazo de 10
( dez
) dias promova a avaliação pretendida.

Com a juntada aos autos de laudo pericial, reitere-se vistas ao Ministério Público e, conclusos.

Visando subsidiar eventual decisão de mérito do Habeas Corpus n. 1005415- 32.2021.811.0000, remeta-se à Segunda Câmara Criminal cópia da presente decisão, bem como extrato integral do feito.

Expeça-se o necessário com a máxima urgência.

Às
providências
. ”

Ato contínuo, aportou ao feito relatório multiprofissional realizado pela EPA, bem como, laudo de cessação de periculosidade elaborado por médica psiquiatra.

Retornado o PEP concluso, este Juízo assim decidiu:

“Vistos etc.

Em face do relatório multiprofissional realizado pela EPA e, ainda, do laudo de cessação de periculosidade elaborado por médica psiquiatra, DÊ-SE vistas ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 48 horas.

Após, conclusos.

Às URGENTES providências.”.

Por ora, aguarda-se o cumprimento da aludida decisão.
(I
D
85940959).
Destac
amos

Conforme se verifica, é evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, uma vez que
lhe
foi aplicada a medida de segurança de internaç
ão, não podendo este ser mantido em prisão comum, ainda que em razão da inexistência de vaga em unidade hospitalar adequada,
tendo em vista que
é
de
responsabilidade do Estado, não podendo o reeducando ser
apenado
por sua ineficiência
(art. 99
do C
ódigo
P
enal
e
arts
.

100
, 101
e 174
da
L
ei de
E
xecução
P
enal
)
.

Neste contexto, faz-se imperioso destacar os
ensinamentos de
Eugenio
Raúl

Zaffaroni

e
José Henrique
Pierangeli
,
vazados nos seguintes termos:

[...]
Duas são as medidas de segurança previstas na lei penal: a "internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado" e a "sujeição a tratamento ambulatorial" (art. 96,I). O art. 99 dispõe que "o internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento". Este dispositivo legal impede que o submetido a medida de segurança seja internado num estabelecimento penal comum
.
(
in

Manual de Direito Penal Brasileiro, parte geral, 2ºedição, RT, p.
856)
.

Nesse mesmo sentido é a
jurisprudência do Superior Tribunal

de Justiça
, conforme
pode ser inferido dos julgados abaixo ementados:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO.

ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. SEGREGAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento deste Superior Tribunal, é indevida a segregação, em estabelecimento prisional comum, de inimputável submetido a medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento, mesmo na hipótese de ausência de vaga nas instituições adequadas.

2. Recurso em habeas corpus a que se dá provimento, confirmando a liminar, a fim de determinar a imediata transferência do recorrente para hospital de custódia e tratamento para desintoxicação o ou, na falta de vaga, permitir que ele aguarde o surgimento desta em regime de tratamento ambulatorial.

(RHC 73.677/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 16/05/2017,
DJe
19/05/2017).

Negritamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VAGA EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. ENCARCERAMENTO EM PRESÍDIO COMUM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem de ofício se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2
. Esta Corte Superior tem posicionamento pacífico no sentido de ser inadmissível a segregação de inimputável submetido à medida de segurança de internação em estabelecimento prisional comum, enquanto aguarda o surgimento de vaga em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Precedentes.

Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar a imediata transferência do paciente para Hospital Psiquiátrico ou, na ausência de vaga, que o mesmo seja incluído em tratamento ambulatorial, até o surgimento da respectiva vaga.

(HC 324.885/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado
em 04/08/2016,
DJe
15/08/2016)
.
Negritamos

Ante o exposto,
julgo procedente o pedido e, por consequência,
concedo a ordem
, para determinar que
o
juízo de primeiro grau
adote as providências necessárias para que o paciente seja imediatamente transferido para
estabelecimento penal apropriado ao cumprimento de medida de segurança na modalidade internação

e
, na falta de vagas,

deve,
o paciente
,
ser submetido a regime de tratamento ambulatorial até
o surgimento da
referida vaga.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Registr
e
-se
, de proêmio,
que o paciente responde ao Processo E
xecutivo de
P
ena
n.
15078- 42.2011.8.11.0042
,
atualmente em cum
primento de medida de segurança, do qual pode se extrair que em 29 de junho de 2020, foi determinada
a
sua
transferência para local adequado ao cum
primento da medida de segurança
na modalidade internação.

A
impetrante alega que até a data da impetração
deste
habeas corpus
o paciente não
havia sido
transferido para estabelecimento penal apropriado, permanecendo no Centro de Ressocialização de Cuiabá, local
, esse,
incompatível com sua enfermidade mental
.

Nas informações encaminhadas
pela
autoridade coatora,
esta
noticiou que, em 8 de abril de 2021,
foi
determinado
à
E
quipe
de Atenção Prim
ári
a –
EAP que, no prazo d
e
3 (três) dias, promov
esse
estudo de caso, visando a transferência do paciente
à
Unidade de Saúd
e I, do Hospital Adauto Botelho, consoante se infere da decisão abaixo reproduzida
:

Vistos,
etc
;

Trata-se de executivo de pena em desfavor do recuperando Adelmar de Carvalho Amorim, atualmente em cumprimento de medida de segurança. Extrai-se do feito que, à mov. 10.1, na data de 29.06.2020, foi determinada a submissão do apenado a incidente de insanidade mental, nomeada perita ad hoc para tanto, bem como determinada a transferência do paciente para local adequado ao cumprimento da medida de segurança.

À mov. 21.1, foi colacionada ao feito pedido de informações de Habeas Corpus.

É o relato.

Decido.

Em análise detida do feito, verifica-se que, determinada a transferência para local adequado ao cumprimento de medida de segurança, até a presente data, o recuperando permanece recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá, bem como, determinada a realização de exame pericial, nenhuma providência para o agendamento do exame foi realizada
.

Desta feita, sem mais delongas, visando fazer cessar a ilegalidade da permanência do paciente em unidade prisional comum, determino à equipe EAP que, no prazo de 03 (três) dias, promova estudo de caso, visando a transferência do paciente para a Unidade de Saúde I, do Hospital Adauto Botelho
.

Determino ainda, a imediata intimação da perita nomeada, a fim de que, no prazo de 10
( dez
) dias promova a avaliação pretendida.

Com a juntada aos autos de laudo pericial, reitere-se vistas ao Ministério Público e, conclusos.

Visando subsidiar eventual decisão de mérito do Habeas Corpus n. 1005415- 32.2021.811.0000, remeta-se à Segunda Câmara Criminal cópia da presente decisão, bem como extrato integral do feito.

Expeça-se o necessário com a máxima urgência.

Às
providências
. ”

Ato contínuo, aportou ao feito relatório multiprofissional realizado pela EPA, bem como, laudo de cessação de periculosidade elaborado por médica psiquiatra.

Retornado o PEP concluso, este Juízo assim decidiu:

“Vistos etc.

Em face do relatório multiprofissional realizado pela EPA e, ainda, do laudo de cessação de periculosidade elaborado por médica psiquiatra, DÊ-SE vistas ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 48 horas.

Após, conclusos.

Às URGENTES providências.”.

Por ora, aguarda-se o cumprimento da aludida decisão.
(I
D
85940959).
Destac
amos

Conforme se verifica, é evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, uma vez que
lhe
foi aplicada a medida de segurança de internaç
ão, não podendo este ser mantido em prisão comum, ainda que em razão da inexistência de vaga em unidade hospitalar adequada,
tendo em vista que
é
de
responsabilidade do Estado, não podendo o reeducando ser
apenado
por sua ineficiência
(art. 99
do C
ódigo
P
enal
e
arts
.

100
, 101
e 174
da
L
ei de
E
xecução
P
enal
)
.

Neste contexto, faz-se imperioso destacar os
ensinamentos de
Eugenio
Raúl

Zaffaroni

e
José Henrique
Pierangeli
,
vazados nos seguintes termos:

[...]
Duas são as medidas de segurança previstas na lei penal: a "internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado" e a "sujeição a tratamento ambulatorial" (art. 96,I). O art. 99 dispõe que "o internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento". Este dispositivo legal impede que o submetido a medida de segurança seja internado num estabelecimento penal comum
.
(
in

Manual de Direito Penal Brasileiro, parte geral, 2ºedição, RT, p.
856)
.

Nesse mesmo sentido é a
jurisprudência do Superior Tribunal

de Justiça
, conforme
pode ser inferido dos julgados abaixo ementados:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO.

ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. SEGREGAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento deste Superior Tribunal, é indevida a segregação, em estabelecimento prisional comum, de inimputável submetido a medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento, mesmo na hipótese de ausência de vaga nas instituições adequadas.

2. Recurso em habeas corpus a que se dá provimento, confirmando a liminar, a fim de determinar a imediata transferência do recorrente para hospital de custódia e tratamento para desintoxicação o ou, na falta de vaga, permitir que ele aguarde o surgimento desta em regime de tratamento ambulatorial.

(RHC 73.677/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 16/05/2017,
DJe
19/05/2017).

Negritamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VAGA EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. ENCARCERAMENTO EM PRESÍDIO COMUM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem de ofício se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2
. Esta Corte Superior tem posicionamento pacífico no sentido de ser inadmissível a segregação de inimputável submetido à medida de segurança de internação em estabelecimento prisional comum, enquanto aguarda o surgimento de vaga em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Precedentes.

Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar a imediata transferência do paciente para Hospital Psiquiátrico ou, na ausência de vaga, que o mesmo seja incluído em tratamento ambulatorial, até o surgimento da respectiva vaga.

(HC 324.885/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado
em 04/08/2016,
DJe
15/08/2016)
.
Negritamos

Ante o exposto,
julgo procedente o pedido e, por consequência,
concedo a ordem
, para determinar que
o
juízo de primeiro grau
adote as providências necessárias para que o paciente seja imediatamente transferido para
estabelecimento penal apropriado ao cumprimento de medida de segurança na modalidade internação

e
, na falta de vagas,

deve,
o paciente
,
ser submetido a regime de tratamento ambulatorial até
o surgimento da
referida vaga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021